Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO CONTROVERTIDA. VEÍCULO. DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. REGULARIDADE. PAGAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação voltado à reforma da sentença que acolheu pedido inicial formulado pelo ora apelado e, nesse sentido, determinou ao réu, ora recorrente, que promovesse a comunicação ao órgão de trânsito da alienação do veículo indicado nos autos e entregasse ao demandante o pertinente documento de transferência, devidamente assinado;

2. A alegação de falta de pagamento não é causa de nulidade do negócio jurídico, já que sua validade tem por pressuposto os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, não afrontando nenhum deles o caso dos autos. 2.1. Eventual descumprimento do contrato no quesito pagamento, fosse o caso, importaria em possível rescisão da avença, e não necessariamente sua declaração de nulidade. 2.2. Não aproveita ao réu o socorro ao art. 1.268, §2°, do Código Civil, porque não subsiste nulidade aparente, tampouco provada, no negócio jurídico subjacente à lide;

3. A regularidade do negócio e seu consequente pagamento foi objeto de decisão judicial acobertada pela coisa julgada. 3.1. Restou decidido que o fato de a empresa que recebeu o valor pela venda do veículo não ter repassado ao ora réu não é causa de nulidade do negócio celebrado com terceiro de boa-fé, tampouco impede o adequado usufruto do bem. 3.2. O réu já possui em seu favor título judicial condenando a empresa a repassar-lhe o montante respectivo pela celebração do negócio Jurídico;

4. Recurso conhecido e não provido.